Tribunal: STJ
Processo: 2020637-35.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901545 - SP (2025/0118931-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GILDETE MONTEIRO RIBEIRO AQUINO LUBAS
ADVOGADOS
: REGIANE COIMBRA MUNIZ DE GOES CAVALCANTI - SP108852
HELMO RICARDO VIEIRA LEITE - SP106005
MARCELO DE CAMARGO SANCHEZ PEREIRA - SP164042
AGRAVADO
: PAULO ANTONIO FERNANDES
AGRAVADO
: ANDREA CARIELO FONSECA FERNANDES
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO NEVES AMORIM - SP099246
INTERES.
: JOSE ROBERTO CHIMENTI AURIEMO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL.
ARREMATAÇÃO. INTIMAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. AFASTAMENTO.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelo acórdão recorrido sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. Ademais, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, uma vez expedida a carta de arrematação e transferida a
propriedade com o registro no cartório imobiliário, não é possível a
desconstituição do ato nos próprios autos do cumprimento de sentença,
sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50350928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: f6f04b77-1a78-448e-af89-3c7ac1ef0355

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901545 - SP (2025/0118931-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GILDETE MONTEIRO RIBEIRO AQUINO LUBAS
ADVOGADOS
: REGIANE COIMBRA MUNIZ DE GOES CAVALCANTI - SP108852
HELMO RICARDO VIEIRA LEITE - SP106005
MARCELO DE CAMARGO SANCHEZ PEREIRA - SP164042
AGRAVADO
: PAULO ANTONIO FERNANDES
AGRAVADO
: ANDREA CARIELO FONSECA FERNANDES
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO NEVES AMORIM - SP099246
INTERES.
: JOSE ROBERTO CHIMENTI AURIEMO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL.
ARREMATAÇÃO. INTIMAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. AFASTAMENTO.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelo acórdão recorrido sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. Ademais, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, uma vez expedida a carta de arrematação e transferida a
propriedade com o registro no cartório imobiliário, não é possível a
desconstituição do ato nos próprios autos do cumprimento de sentença,
sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GILDETE MONTEIRO RIBEIRO AQUINO
LUBAS contra a decisão que inadmitiu recurso especial. O Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo proferiu acórdão em conformidade com a seguinte ementa:

"Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Arrematação de imóvel
- Alegação de nulidade por falta de intimação dos atos processuais
Descabimento - Executada intimada da data de realização do leilão - Carta
de arrematação registrada no cartório de imóveis, bem como expedido termo
de imissão de posse em nome do arrematante - Necessidade de ajuizamento
de ação própria para discutir as questões levantadas - Aplicabilidade do art.
903, § 4o, do CPC - Recurso improvido" (e-STJ fl. 133).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 173/177).
O recurso especial interposto pela recorrente foi provido pelo Superior
Tribunal de Justiça para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que fosse
realizado novo julgamento dos aclaratórios cujo acórdão restou assim ementado:

"Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão reconhecida. Ausência
de nulidade ou prejuízo processual. Embargos acolhidos para fins
aclaratórios, sem efeitos infringentes" (e-STJ fl. 333).

Documento eletrônico VDA49455389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:41
Código de Controle do Documento: c7b3dd31-3a79-4ca6-8d24-a17eac3eb9d0

Em novo recurso especial (e-STJ fls. 340/357), fundamentado no art. 105,
III, alínea "a", do permissivo constitucional, a recorrente alega violação dos arts. 272, §
2o, 513, § 2o, I, e 903, § 1o, I, e § 2o, do Código de Processo Civil.
Aduz que a falta de intimação da advogada, Dra. Jael Oliveira Marques,
constitui nulidade absoluta, visto que sua patrona não foi cadastrada no início do
cumprimento de sentença, o que impediu a defesa adequada.
Salienta que alegou a nulidade da intimação na primeira oportunidade que
teve para se manifestar nos autos do cumprimento de sentença.
Assevera que a parte recorrida não juntou a procuração da advogada que
representa recorrente.
Menciona que a "(...) falta de intimação da advogada JAEL não pode ser
suprida pela afirmação de 'defesa' ou 'recurso' do advogado do marido Audir, porque
(e-STJ fl. 346).
são pessoas distintas com advogados diferentes"
Sustenta que sua intimação para cumprir a sentença foi feita em nome de
advogados que não a representavam, o que gerou cerceamento de defesa e nulidade
dos atos processuais.
Argumenta que a arrematação do imóvel foi realizada com vício, o que
deveria permitir sua invalidação nos próprios autos.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Após a apresentação das contrarrazões às e-STJ fls. 1.148/1.159, o recurso
foi inadmitido na origem, sobrevindo daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto por Gildete
Monteiro Ribeiro Aquino Lubas, ora recorrente, contra a decisão do magistrado de
primeiro grau de jurisdição que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a
impugnação que apresentou.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso por entender que a
executada foi intimada da data de realização do leilão e que, após a expedição da carta
de arrematação, a invalidação da arrematação deve ser pleiteada por ação autônoma,
conforme o art. 903, § 4o, do CPC.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial
anteriormente interposto, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
novo julgamento dos embargos de declaração, reconhecendo a alegada negativa de
prestação jurisdicional, para que fosse enfrentada a alegação de falta de intimação da
advogada da recorrente.
Em novo julgamento dos declaratórios, acolhidos para sanar a omissão
apontada sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, o Tribunal estadual teceu as
seguintes considerações:
(i) não houve nulidade processual ou prejuízo capaz de invalidar os atos
praticados no cumprimento de sentença. As questões relacionadas à arrematação e
Documento eletrônico VDA49455389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:41
Código de Controle do Documento: c7b3dd31-3a79-4ca6-8d24-a17eac3eb9d0

eventuais vícios de intimação já foram amplamente analisadas e rejeitadas em
instâncias anteriores;
(ii) tanto a recorrente quanto seu esposo foram representados pelos mesmos
advogados durante a fase de conhecimento, que foram regularmente intimados
também na fase de cumprimento de sentença, em conformidade com o art. 513, § 2o,
I, do CPC. Qualquer irregularidade relacionada à mudança de patronos foi sanada,
com a restituição de prazos após reclamação da falta de intimação adequada;
(iii) a preclusão impede que as questões levantadas pela recorrente sejam
novamente discutidas, visto que o agravo de instrumento interposto por seu marido já
transitou em julgado, reconhecendo que a parte executada se inteirou de todos os atos
processuais sem alegar vício no momento oportuno;
(iv) reafirma a validade da arrematação do imóvel, que foi realizada por
valor compatível com a avaliação oficial, e que a impugnação apresentada pela
recorrente não possui fundamento técnico. A arrematação tornou-se perfeita, acabada
e irretratável com a expedição da carta de arrematação e o registro no Cartório de
Imóveis, conforme o art. 903, § 4o, do CPC; e
(v) qualquer discussão sobre vícios ou nulidade da arrematação deve ser
feita por meio de ação autônoma, na qual o arrematante deverá figurar como
litisconsorte necessário, conforme o art. 903, § 4o, do CPC.
Nesse contexto, a revisão do julgado para entender que os arts. 272, § 2o,
513, § 2o, I, e 903, § 1o, I, e § 2o, do CPC foram violados demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional
da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI N. 9.514
/97. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA PURGAR A MORA. REGULARIDADE
INTIMAÇÃO DA DEVEDORA DA DATA DO LEILÃO. REVISÃO. SÚMULA 7
/STJ.
1. Versa a demanda originária sobre ação anulatória de execução
extrajudicial de dívida garantida por alienação fiduciária, na qual se pleiteia
a declaração de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade
do imóvel em nome da Caixa Econômica Federal. A parte autora sustenta
que não foram observados os requisitos estabelecidos pela Lei n. 9.514
/1997, especialmente quanto à necessidade de notificação pessoal do
devedor para a purga da mora e da intimação acerca das datas designadas
para os leilões.
2. A inadimplência contratual permite o início do procedimento de
consolidação da propriedade do imóvel, nos termos do contrato entabulado
entre as partes, autorizado pela Lei n. 9.514/1997.
Assim, comprovada a mora e a devida notificação do devedor fiduciante,
cabível a consolidação da propriedade do bem pela credora fiduciária, o que
de fato ocorreu in casu.
3. O acórdão recorrido consignou que a devedora fiduciante foi devidamente
intimada. Afastar essa conclusão, para acolher a pretensão da recorrente de
nulidade do procedimento por ausência de intimação para purga da mora,
implicaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no REsp 2.195.116/RJ, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
12/5/2025
15/5/2025

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE
Documento eletrônico VDA49455389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:41
Código de Controle do Documento: c7b3dd31-3a79-4ca6-8d24-a17eac3eb9d0

BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR COMPROVADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA
CONFIGURADA.
REVISÃO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE, MAS, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de ser
necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do
leilão extrajudicial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. De igual forma, a orientação firmada nesta Corte Superior entende que
não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se
ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte interessada.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial, mas, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
(AREsp 2.860.665/RO, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
14/4/2025
23/4/2025

Ademais, o aresto recorrido alinhou-se ao entendimento desta Corte
Superior ao entender que a irresignação da recorrente deve ser veiculada em ação
própria por já ter sido a carta de arrematação registrada em cartório e já expedido o
termo de imissão de posse.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL.
IRREGULARIDADE. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, INCLUSIVE A
ARREMATAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 486 DO CPC. NECESSIDADE.
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO
ARREMATANTE NO FEITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Considera-se perfeita, acabada e irretratável a arrematação após a
assinatura do auto pelo Juiz, podendo ser anulada apenas por meio de ação
própria. Precedentes desta Corte.
3. O arrematante é litisconsórcio necessário na ação de nulidade da
arrematação, porquanto seu direito será diretamente influenciado pela
sentença que nulifica o ato culminante da expropriação judicial.
4. A ação anulatória de arrematação, na jurisprudência desta Corte exige a
participação do arrematante, exequente e executado, que ostentam
manifesto interesse jurídico no resultado da demanda.
Precedentes.
5. Agravo interno não provido."
(AgRg nos EDcl no REsp 1.298.338/TO, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
22/5/2018
29/5/2018

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:41
Código de Controle do Documento: c7b3dd31-3a79-4ca6-8d24-a17eac3eb9d0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.901.545 / SP
Número Registro: 2025/0118931-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00402528020168260100
0040252802016826010001623686920088260100
004025280201682601000162368692008826010010972008
01623686920088260100
1623686920088260100
20206373520238260000
202400526385
21710811720228260000
402528020168260100
40252802016826010001623686920088260100
4025280201682601000162368692008826010010972008
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILDETE MONTEIRO RIBEIRO AQUINO LUBAS
ADVOGADOS : REGIANE COIMBRA MUNIZ DE GOES CAVALCANTI - SP108852
MARCELO DE CAMARGO SANCHEZ PEREIRA - SP164042
HELMO RICARDO VIEIRA LEITE - SP106005
AGRAVADO
: PAULO ANTONIO FERNANDES
AGRAVADO
: ANDREA CARIELO FONSECA FERNANDES
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO NEVES AMORIM - SP099246
INTERES.
: JOSE ROBERTO CHIMENTI AURIEMO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
TERMO
Documento eletrônico VDA50332962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:45
Código de Controle do Documento: 8b43d544-c805-44d7-9953-7a197776621f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:45
Código de Controle do Documento: 8b43d544-c805-44d7-9953-7a197776621f